Tribunal: STF
Processo: RE 104598
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-06-07
Data de publicação: 1985-06-07

Ementa:
AÇÃO DE NULIDADE DE TITULOS DOMINIAIS. PERDAS E DANOS RECLAMADOS DO
MUNICÍPIO.
PEDIDOS NA INICIAL DA AÇÃO, JULGADA IMPROCEDENTE PELA SENTENÇA DE
PRIMEIRO GRAU, RESTAURADA PELO ACÓRDÃO DOS EMBARGOS INFRINGENTES,
DESAPARECEU O INTERESSE DO MUNICÍPIO EM RECORRER.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO.